Tribunal: TJDFT
Processo: 0717962-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VIA SISBAJUD. PENHORA. VALORES ORIUNDOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 833, X, CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude.
2. Os documentos acostados aos autos demonstram que o executado aufere rendimentos por meio da prestação de serviços autônomos, os quais são creditados diretamente em sua conta bancária. Além disso, os extratos apresentados evidenciam uma movimentação financeira modesta, circunstância que reforça a necessidade de desconstituição da penhora, especialmente por recair sobre montante inferior a 40 salários mínimos.
3. Os precedentes e os dispositivos legais sobre a impenhorabilidade devem sempre ser interpretados sob a ótica da razão da impenhorabilidade: preservar a dignidade humana, assim como garantir o sustento do devedor e de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.